Tribunal: STF
Processo: HC 98771
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva 
   mantida na sentença condenatória. Alegação de ausência dos 
   pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo 
   Penal. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Periculosidade 
   do paciente. Fundamentação idônea. Precedentes.
1. A análise do 
   decreto de prisão preventiva e das demais decisões que a 
   mantiveram autoriza o reconhecimento de que existe fundamento 
   suficiente para justificar a privação processual da liberdade do 
   paciente, porque revestido da necessária cautelaridade, não sendo 
   suficientes os argumentos da impetração para justificar a 
   revogação.
2. As condições subjetivas favoráveis do paciente, 
   tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, 
   não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos 
   elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica
   no caso presente.
3. Habeas corpus denegado.